Tribunal: TJMT
Processo: 1046985-53.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046985-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIDEO IENDO - CPF: 151.220.931-72 (RECORRENTE), JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - CPF: 691.071.811-91 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS ÓBITO DE DEPENDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação de operadora de plano de saúde à restituição em dobro de mensalidades cobradas indevidamente após o óbito de beneficiária dependente. A embargante alega omissão quanto à fundamentação da prática abusiva na devolução dos valores por meio de crédito em faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão é omisso por não detalhar
faticamente
em que consiste a "vantagem manifestamente excessiva" ao fornecedor (art. 39, V, do CDC) na devolução de valores por meio de crédito em faturas; e (
ii
) se a pretensão de reexame do mérito do julgado é cabível em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão fundamenta que a devolução de valores por crédito em fatura, sem anuência do consumidor, configura vantagem excessiva (art. 39, V, do CDC), pois retém o capital do consumidor e o priva da livre disposição de seu patrimônio, obrigando-o a reaver o indébito na forma em que pagou, ou seja, em dinheiro.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, e não para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

5. A tentativa de modificar o julgado sob a alegação de omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada, caracteriza nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no julgado que, ao aplicar o art. 39, V, do CDC, considera a devolução de indébito por meio de crédito em faturas uma vantagem manifestamente excessiva, sendo esta inerente à própria modalidade imposta ao consumidor sem sua anuência. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com a decisão embargada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, V; Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.757.324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/12/2016; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1046985-53.2025.8.11.0001

Embargante
: BRADESCO SAÚDE S.A.

Embargado
: HIDEO IENDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BRADESCO SAÚDE S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 355489369/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 354996386/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não demonstrou como a devolução por meio de créditos em fatura configuraria "vantagem manifestamente excessiva", uma vez que o valor integral seria revertido ao segurado; b) omissa por não considerar a ausência de recusa expressa do consumidor na via administrativa, o que afastaria a má-fé para a repetição em dobro; c) requereu o prequestionamento dos
arts
. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, conforme certidão de ID 358015884/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

No caso em tela, a parte embargante alega que o acórdão foi omisso por não demonstrar factualmente em que consistiria a “vantagem manifestamente excessiva” ao impor a devolução de valores por meio de créditos.

Contudo, não há omissão a ser sanada. O acórdão foi explícito ao fundamentar a abusividade da conduta, conforme se extrai do voto condutor:

“A parte recorrente suscita a preliminar de falta de interesse de agir, ao argumento de que já procedeu à devolução dos valores cobrados indevidamente, por meio de créditos em faturas futuras. Contudo, a devolução de valores por meio de créditos, sem a anuência do consumidor, configura prática abusiva, nos termos do art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, por impor vantagem manifestamente excessiva ao fornecedor. O consumidor tem o direito de reaver os valores que desembolsou indevidamente na mesma forma como os pagou, ou seja, em dinheiro.”

Ora, a vantagem excessiva ao fornecedor é inerente à própria modalidade de restituição imposta. Ao invés de devolver o dinheiro que recebeu indevidamente e permitir que o consumidor (no caso, idoso e viúvo) o utilize conforme suas necessidades, a operadora retém o capital e o converte em um crédito cativo, que só pode ser utilizado para abater futuras mensalidades do plano. Essa prática, além de não ter previsão legal ou contratual, viola a boa-fé objetiva e priva o consumidor da livre disposição de seu patrimônio.

Portanto, a decisão embargada enfrentou a questão de forma clara e fundamentada, não havendo que se falar em omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026